Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713534-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Ausente pedido liminar, às agravadas para contrarrazões. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator